Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL PASSIVOS. VINCULAÇÃO COM O OBJETO RECURSAL. AUSÊNCIA. EXCLUSÃO DE AGRAVADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR. GARANTIA PRESTADA EM LOCAÇÃO COMERCIAL. INVOCAÇÃO DO RE 605.709/SP. DECISÃO DE TURMA DA EXCELSA CORTE SUPREMA. ADESÃO AO RE 612.360-RG E AO RESP REPETITIVO No 1.363.368. DISTINÇÃO. LOCAÇÃO PARA FIM RESIDENCIAL E COMERCIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITO VINCULANTE (ART. 927, III, CPC). LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O bem imóvel penhorado, objeto do presente recurso, é de propriedade de apenas duas das partes que figuram como agravados, não havendo legitimidade e interesse dos demais no deslinde da controvérsia recursal, de forma que, em relação a estes, o recurso não deve ser conhecido.
2. Admite-se a penhora do bem de família do fiador em contrato de fiança prestada em locação imobiliária, conforme a exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 612.630-RG (repercussão geral – Tema 295), assentou o entendimento de que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da lei 8.009/90 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da CF, com redação da EC 26/20”.
4. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo firmou a tese de que "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990" (REsp no 1.366.368 - Tema 708), além de ter editado a Súmula 549, no mesmo sentido.
5. Não se desconhece que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no RE 605.709/SP, por apertada maioria (3x2), fez um distinguishing em relação ao RE no 612.360 (Tema 295), para excepcionar da penhorabilidade autorizada pelo art. 3o, VII, da Lei 8.009/90 o imóvel bem de família do fiador em contrato de locação comercial, como ocorre no caso em julgamento.
6. Entretanto, é preciso destacar que o citado julgado (RE 605.709/SP), uma vez que não tramitou sob a sistemática da repercussão geral ou recurso extraordinário repetitivo, não goza da mesma força vinculante que se deve atribuir ao RE 612.360-RG e ao REsp 1.363.368/MS, afetado ao regime dos recursos repetitivos, devendo-se obediência aos mencionados precedentes, nos termos do art. 927, III, do CPC.
7. Nesse sentido, deve-se reconhecer a legitimidade da penhora do imóvel pertencente a fiador de contrato de locação, seja para fim residencial ou comercial, como no caso concreto, ao menos até que sobrevenha decisão da Suprema Corte ou do Superior Tribunal de Justiça, com o mesmo caráter vinculante dos precedentes citados, em que se afirme a distinção de tratamento entre a fiança prestada em locação de imóvel residencial e comercial.
8. Recurso parcialmente conhecido e provido. Decisão agravada reformada. Penhora mantida.